Tribunal: TJDFT
Processo: 0726546-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. INCIDENDE ESPECÍFICO. CONTRADITÓRIO EM INCIDENTE PRÓPRIO. NECESSIDADE. DESTITUIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO CASSADA.
1. A remoção da inventariante necessita de contraditório, a ser exercido em incidente próprio, conforme previsão expressa do art. 623, parágrafo único, do CPC/15, segundo o qual “O incidente da remoção correrá em apenso aos autos do inventário, independentemente de ser iniciado a requerimento ou de ofício.”.
2. A decisão agravada padece de nulidade por cerceamento de defesa, pois a agravante foi destituída do encargo de Inventariante abruptamente, por decisão proferida nos autos do inventário, e não no incidente específico de destituição, em que há observância do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.